Tribunal: CARF
Processo: 15586.721125/2012-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
A teor do inciso III do artigo 151 do CTN, as reclamações e os recursos suspendem a exigibilidade do crédito tributário, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CONCOMITÂNCIA COM AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SÚMULA CARF N° 01. MATÉRIA DIFERENCIADA.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial, por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento, que tenha por objeto idêntico pedido sobre o qual trate o processo administrativo, importa renúncia ao contencioso administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial (Súmula CARF n° 1).
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS. GLOSA.
A compensação extingue o crédito tributário sob condição resolutória de ulterior homologação, condicionada à comprovação da origem dos créditos compensados. Serão glosados pela Administração Fazendária os valores compensados indevidamente pelo sujeito passivo, quando não houver amparo legal, devida comprovação dos créditos ou decisão judicial transitada em julgado.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. CRÉDITOS ORIUNDOS DA CONTRIBUIÇÃO SOBRE A REMUNERAÇÃO DE EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO MUNICIPAL. COMPENSAÇÃO.
O reconhecimento do crédito oriundo da contribuição sobre exercentes de mandato eletivo para compensação somente poderá ser efetivado se forem preenchidos os seguintes requisitos: existência da informação do agente político na GFIP inicialmente apresentada, a fim de comprovar que o Município o considerava como segurado da Previdência Social; existência de recolhimento igual ou superior ao que foi declarado na GFIP (valor total devido na competência) e não prescrição ao direito da compensação.
COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. GLOSA.
Não comprovado o recolhimento indevido de contribuições, não se evidencia qualquer crédito em favor do contribuinte, sendo cabível a glosa das compensações efetuadas.
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO INCERTO. IMPOSSIBILIDADE.
A compensação tributária somente é admitida para crédito imbuído dos atributos de certeza e liquidez, sendo indevida quando a certeza do crédito utilizado não estiver seguramente estabelecida.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de diligência não se presta para a produção de provas que toca à parte produzir.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO NO ÂMBITO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais (Súmula CARF n° 28).

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.721125/2012-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.510 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2022
Recorrente
MUNICIPIO DE ARACRUZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
A teor do inciso III do artigo 151 do CTN, as reclamações e os recursos
suspendem a exigibilidade do crédito tributário, nos termos das leis reguladoras
do processo tributário administrativo.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CONCOMITÂNCIA COM
AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
SÚMULA CARF N° 01. MATÉRIA DIFERENCIADA.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial, por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento, que tenha por objeto idêntico
pedido sobre o qual trate o processo administrativo, importa renúncia ao
contencioso administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial
(Súmula CARF n° 1).
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS. GLOSA.
A compensação extingue o crédito tributário sob condição resolutória de
ulterior homologação, condicionada à comprovação da origem dos créditos
compensados. Serão glosados pela Administração Fazendária os valores
compensados indevidamente pelo sujeito passivo, quando não houver amparo
legal, devida comprovação dos créditos ou decisão judicial transitada em
julgado.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. CRÉDITOS ORIUNDOS DA
CONTRIBUIÇÃO SOBRE A REMUNERAÇÃO DE EXERCENTES DE
MANDATO ELETIVO MUNICIPAL. COMPENSAÇÃO.
O reconhecimento do crédito oriundo da contribuição sobre exercentes de
mandato eletivo para compensação somente poderá ser efetivado se forem
preenchidos os seguintes requisitos: existência da informação do agente
político na GFIP inicialmente apresentada, a fim de comprovar que o
Município o considerava como segurado da Previdência Social; existência de
recolhimento igual ou superior ao que foi declarado na GFIP (valor total
devido na competência) e não prescrição ao direito da compensação.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.721125/2012-52
Fl. 2361
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.510 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.721125/2012-52

COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. GLOSA.
Não comprovado o recolhimento indevido de contribuições, não se evidencia
qualquer crédito em favor do contribuinte, sendo cabível a glosa das
compensações efetuadas.
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO INCERTO. IMPOSSIBILIDADE.
A compensação tributária somente é admitida para crédito imbuído dos
atributos de certeza e liquidez, sendo indevida quando a certeza do crédito
utilizado não estiver seguramente estabelecida.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de
diligência não se presta para a produção de provas que toca à parte produzir.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. IMPOSSIBILIDADE
DE DISCUSSÃO NO ÂMBITO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais (Súmula
CARF n° 28).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, somente quanto às alegações sobre valores recolhidos
indevidamente, necessidade de perícia e representação fiscal para fins penais, para, na parte
conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira,
Renato Adolfo Tonelli Junior, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Wilderson
Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 2318 e ss).
Pois bem. Trata-se de Auto de Infração - AI Debcad no 37.309.811-1, relativo a
contribuições previdenciárias devidas à Seguridade Social, decorrentes de glosa de
Fl. 2362
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.510 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.721125/2012-52

compensação, abrangendo o período de 01/2008 a 13/2008, no montante de R$ 2.994.845,91
(dois milhões, novecentos e noventa e quatro mil e oitocentos e quarenta e cinco reais e noventa
e um centavos), consolidado em 30/11/2012, de acordo com o Relatório Fiscal, fls. 11/31.
O Relatório Fiscal informa, em síntese, que:
A ação fiscal realizada junto à empresa acima identificada se deu em
cumprimento ao MPF- Mandado de Procedimento Fiscal no 07.201.00-2011-01833-0 que
abrange o período de 01/2008 a 12/2010.
Em razão de cadastramento de processos nos sistemas da Receita Federal do
Brasil, os débitos a partir de 01/2009 foram lançados no processo no 15586.721126/2012-05,
AIOPs DEBCADs n° 51.011.671-0 e 51.011.672-8.
A fiscalização das contribuições previdenciárias e os procedimentos de auditoria
foram iniciados com a apresentação de documentos pelo sujeito passivo em atendimento a
intimação formalizada através do Termo de Início de Procedimento Fiscal - TIPF, cuja ciência se
deu em 06/03/2012. No curso da ação fiscal foram lavrados Termos de Ciência da Continuidade
do Procedimento Fiscal, e Termo de Intimação Fiscal - TIF. O atendimento às intimações
carreou elementos bastantes ao lançamento fiscal.
De acordo com o art. 15, inciso I, da Lei n° 8.212/91 combinado com o art. 12,
inciso I, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, os
órgãos e as entidades da administração pública direta, indireta e fundacional, são considerados
como empresa em relação aos segurados que lhes prestam serviços, quando não amparados por
Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), ficando sujeitos em relação a estes ao
cumprimento das obrigações principais e acessórias relacionadas às contribuições
previdenciárias.
Conforme disposto no art. 9o do RPS- Regulamento da Previdência Social são
segurados obrigatórios da previdência social as pessoas físicas abaixo discriminadas, competindo
à Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB, por intermédio dos Auditores Fiscais, arrecadar,
fiscalizar, lançar, cobrar, aplicar sanções, normatizar e decidir em primeira instância sobre
processos administrativos de determinação e exigência de créditos relativos às contribuições
sociais destinadas ao financiamento da previdência social, inclusive àquelas instituídas a título de
substituição.
Art. 9o São segurados obrigatórios da previdência social as seguintes pessoas físicas:
I - como empregado:
a)...
i) o servidor da União, Estado, Distrito Federal ou Município, incluídas suas autarquias
e fundações, ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre
nomeação e exoneração;
j) o servidor do Estado, Distrito Federal ou Município, bem como o das respectivas
autarquias e fundações, ocupante de cargo efetivo, desde que, nessa qualidade, não
esteja amparado por regime próprio de previdência social;
I) o servidor contratado pela União, Estado, Distrito Federal ou Município, bem como
pelas respectivas autarquias e fundações, por tempo determinado, para atender a
necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do art.
37 da Constituição Federal;
m) o servidor da União, Estado, Distrito Federal ou Município, incluídas suas autarquias
e fundações, ocupante de emprego público;
Fl. 2363
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.510 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.721125/2012-52

n)...
p) o exercente de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, desde que não
vinculado a regime próprio de previdência social; (Redação dada pelo Decreto n° 5.545,
de 2005)
No curso da presente ação fiscal coube à fiscalização examinar se a compensação
efetuada pelo contribuinte e declarada em Guias de Recolhimento do FGTS e Informações a
Previdência Social – GFIP, competências jan/2008 a julho/2010, obedecia à legislação de
regência, sendo o sujeito passivo intimado através de TIPF - Termo de Início de Procedimento
Fiscal, trechos abaixo transcritos, a apresentar documentos/esclarecimentos relativos à
compensação de contribuição previdenciária.
- Guias de recolhimento que originaram os créditos compensados
- Lançamento de ofício (discriminativo do débito e relatório de lançamentos) que
originaram o suposto indébito objeto de compensação, se houver.
- DOCUM. PROC JUDICIAL para o exercício do direito de COMPENSAÇÃO, se
houver - cópia de inicial, decisão judicial, etc.
- Memorial de cálculo dos valores compensados: fatos geradores e valores originários
de compensação, critérios de atualização, valores de correção e juros aplicados, valores
finais atualizados, efetivos montantes compensados por competência e competências de
efetiva compensação.
Em resposta, conforme item 6.2. do Relatório Fiscal, abaixo transcrito, o sujeito
passivo:
6.2.1. Esclareceu que a compensação efetivada trata-se de valores recolhidos
indevidamente a título de contribuição previdenciária sobre subsídios dos agentes
políticos entre 02/1998 a 09/2004 nos termos da Lei n° 9.506/1997 (alínea vigente no
período de 02/1998 a 09/2004, declarada inconstitucional).
6.2.2. Dentre outros, apresentou:
6.2.2.1. Da GFIP onde informa a compensação, competências 01/2008 a 07/2010,
apresentou: “Relatório de Compensações” (informa o total compensado), e o “protocolo
de envio”, competências 01 a 04/2008, 07 a 09/2008, 12/2008 e 01 a 05/2009.
6.2.2.1.1. O “Relatório de Compensações", informa apenas o total compensado na
competência, e o “protocolo de envio”, comprova apenas a entrega da GFIP.
6.2.2.2. Relativo a remuneração originária do direito pretendido, apresentou : a). Fichas
Financeiras de prefeito e vice prefeito: “Relatório anual da ficha financeira por
funcionários - de 01/98 a 12/2000 e 01/2001 a 12/2004 do Sr. Luiz Carlos Caca
Gonçalves - prefeito, e dos vice prefeitos: de 01/98 a 12/2000 do Sr. Ronaldo Modenesi
Cuzzuol e de 01/2001 a 12/2004 referente ao Sr. Marcelo de Souza Coelho;
b). Tabela com totais mensais “Prefeitura” e “Câmara”, período de janeiro de 1999 a
setembro de 2004.
6.2.2.2.1. Então, foram entregues informações relativas à remuneração/contribuição dos
segurados exercentes de mandato eletivo para conferência:
- fichas financeiras de prefeito e vice-prefeito período de 01/98 a 09/2004 - discrimina
os valores por segurado e competência;
- relativo à prefeitura e Câmara Municipal: planilhas com os valores totais mensais (de
01/1999 a 09/2004) sem discriminar os segurados envolvidos e se trata de remuneração
ou contribuição.
6.2.2.3. Com relação à memória de cálculos dos valores apurados, apresenta planilhas,
com os valores do suposto indébito, denominadas “PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARACRUZ - ES - CONTROLE DE CRÉDITOS DO INSS” e “CAMARA
MUNICIPAL DE ARACRUZ - ES - CONTROLE DE CRÉDITOS DO INSS”.
Fl. 2364
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.510 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.721125/2012-52

6.2.2.4. Documentação de processos Judicial, que será detalhado no item 6.5 a seguir.
O atendimento à intimação reputou-se insatisfatório e insuficiente quanto aos
fundamentos de fato comprobatórios da compensação efetivada, pois não foi entregue qualquer
Guia de Recolhimento a Previdência Social (acompanhados de respectivas memórias de cálculo
contendo as bases de cálculo, contribuições descontadas e deduções legais) ou eventuais
lançamento de ofício e/ou parcelamentos espontâneos relativos à matéria compensada, no caso,
contribuições previdenciárias sobre remuneração de exercentes de mandato eletivo, nem mesmo
apresentação de GFIP competências 01/99 (início da exigência da GFIP) a 08/2004. As planilhas
e documentos apresentados não contemplam todas as informações solicitadas no TIPF.
Dessa forma, o incompleto atendimento não carreou elementos mínimos a
validarem o processo de compensação. Estes fatos, por si só, seriam suficientes para a glosa
integral de toda compensação efetivada. Frisa ainda, que é matéria de notório conhecimento, que
qualquer indébito passível de compensação funda-se, como matéria de fato, em efetivos
recolhimentos espontâneos, confissões espontâneas em parcelamentos administrativos ou
lançamentos de ofício que têm como objeto contribuições previdenciárias indevidas, assim
entendidas aquelas incidentes sobre rubricas de não incidência legal ou declaradas indevidas por
força de decisão judiciária definitiva.
No item 6.5. a fiscalização, após análise da documentação de processos judiciais
apresentada pela autuada informa:
6.5.1. Processo no 0000197-39.2007.4.02.5004, no antigo: 2007.50.04.000197-2, 1a Vara
Linhares, ajuizado em 04.05.2007, Ação Ordinária, Autor: Município de Aracruz, Réu:
INSS;
a). Segundo a sentença (A) datada de 16.02.2009:
“o Município de Aracruz ajuizou a presente ação pelo rito ordinário em face o INSS,
objetivando a compensação dos valores recolhidos a título de contribuição social
incidente sobre os subsídios dos exercentes de mandato eletivo municipal no período de
janeiro de 1998 a agosto de 2004, com parcelas vincendas (.,).
Aduziu que o STF declarou a inconstitucionalidade da alínea "h", inciso I, art.12 da Lei
8.212/91, que considerava o exercente de mandato eletivo federal, estadual, e
municipal como segurado obrigatório do RGPS. (...)
Devidamente citado, o INSS declarou sua ilegitimidade na presente ação, devendo ser
citada Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, representante da União. (...)"
b). Sentença “A”, datada 16/02/2009: que define período não atingido pela prescrição e
que a forma de atualização dos valores recolhidos indevidamente será feita apenas pela
aplicação da taxa SELIC.
“ 1. Julgo extinto o processo com exame do mérito em relação aos valores pagos pela
autora anteriores a 04.05.2002, em razão da prescrição (art. 269, IV, do CPC);
(...)
2. JULGO PROCEDENTES ....
(....) O Réu deverá fiscalizar a regularidade da compensação efetuada, na forma
autorizada por este juízo, haja vista que a presente decisão não serve como
homologação dos valores relativos aos créditos compensáveis apontados pela autora.
(....)
Em sendo apresentado recurso, dê-se vista à parte contrária (tratando de apelação,
recebo-a nos efeitos devolutivo e suspensivo, nos termos do art. 520, caput, do CPC),
(...)” (grifo nosso)
Fl. 2365
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.510 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.721125/2012-52

c). Sentença em embargos de declaração, datada 21/10/2009, altera a sentença e define
que os valores recolhidos indevidamente no período de maio de 2002 a junho de 2004
não estão prescritos, e mantém o critério de correção pela taxa SELIC.
" Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo INSS (..)
Conclusão
Pelo exposto, (...)
JULGO PROCEDENTES autorizar a compensação dos valores recolhidos
indevidamente a título de contribuição social Incidente sobre os subsídios dos
exercentes de mandato eletivo municipal no período de maio de 2002 a junho de 2004,
com parcelas vincendas sendo os valores compensáveis atualizados monetariamente
peia taxa referencial SELIC. (...)"
6.5.1.1.Publicado em 27.08.2010:
(... ) Recebo o recursos de apelação da parte ré, fls. 102/109, nos efeitos devolutivo e
suspensivo. (...)"
6.5.1.2. Em 14.12.2011 - Remessa para TRF – 2a REGIÃO por motivo de manifestação.
APELAÇÃO CIVIL (AC/539076) apelação da UNIÃO FEDERAL/ FAZENDA
NACIONAL- em tramitação.
Apelação Civil – TRF 2aR – Processo originário 2007.50.04.000197-2 – Apelante:
União Federal/ Fazenda Nacional.
DAS RAZÕES DA GLOSA DA COMPENSAÇÃO - DOS ELEMENTOS E
ESCLARECIMENTOS APRESENTADOS PELO SUJEITO PASSIVO
Nos itens 8 a 12 a fiscalização relata as razões que motivaram a glosa de
compensação efetuada. Afirma que, da análise dos documentos apresentados restou prejudicada
a verificação da regularidade da compensação efetivada, pois não vieram às memórias de cálculo
como solicitadas, cópias dos documentos de arrecadação (GPS) e/ou lançamentos de ofício
(discriminativo do débito e relatório de lançamentos) e todas as fichas financeiras (folhas de
pagamento) de todos os segurados (agentes políticos) que prestaram seus serviços ao Município
(prefeito, vice-prefeito, vereadores) que originaram o suposto indébito objeto da compensação.
Os elementos e esclarecimentos apresentados pelo sujeito passivo durante a ação fiscal não são
suficientes para a análise da compensação efetivada, de modo a cotejar a conduta do contribuinte
à moldura legal estabelecida para a matéria.
Ademais, sendo a compensação modalidade extintiva do crédito tributário (artigo
156, do CTN), é obrigatório para sua concretização, autorização por lei específica e créditos
líquidos e certos, vencidos e vincendos, do contribuinte para com a Fazenda Pública (artigo 170,
do CTN). Não estando presentes todos os elementos necessários ao confronto entre créditos e
débitos não existe compensação, sendo insuficiente apenas a indicação em GFIP da
compensação por ele efetuada. Portanto, sendo inexistente a pretensa compensação, a obrigação
tributária continua sendo exigível.
DA DESCONFORMIDADE AO ARTIGO 170-A DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO
NACIONAL
Nos itens 13 a 17 observa a fiscalização que a compensação efetuada pelo sujeito
passivo está em desconformidade ao disposto no artigo 170-A do CTN que estabelece “É vedada
a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito
passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial. (Artigo incluído pela LCP
n° 104 de 10.01.2001), pois, até o momento, não há medida judicial autorizativa à referida
compensação. A Ação Ordinária n° 0000197-39.2007.4.02.5004, impetrada em 04/05/2007,
Fl. 2366
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.510 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.721125/2012-52

ainda não teve sentença definitiva, a sentença existente está com seus efeitos suspensos deste
08/2010, e existe Apelação Civil em tramitação, ou seja, sem trânsito em julgado. Inclusive, à
revelia do citado dispositivo legal, a empresa inicia a compensação no mesmo mês em que
impetra a ação judicial.
DA DESCONFORMIDADE A DEMAIS ATOS DA LEGISLAÇÃO DE
REGÊNCIA
Todavia, ainda que presente tal medida judicial, cumpriria examinar a
compensação declarada à luz dos dispositivos legais de regência, os quais relaciona às fls. 18/22.
Verificada ilegalidade no procedimento de compensação, afasta-se a homologação e estabelece-
se a obrigação tributária com o lançamento de ofício.
Na planilha, às fls. 22/23, a fiscalização discrimina as GFIPs enviadas e os dados
informados pela empresa sobre a compensação realizada nas competências de 05/2007 a
07/2010, e observa que, na planilha “Controle de Créditos do INSS” apresentada como memória
de cálculo da compensação pretendida, em tese, se refere à suposto indébito ocorrido no período
de 01/1999 a 09/2004.
A planilha "Controle de créditos do INSS", relativa a agentes políticos (prefeitura)
os valores dos supostos indébitos corrigidos até abr/2007 é de R$ 588.235,05 e na planilha
agentes políticos (câmara) os valores também corrigidos até abr/2007 é de R$ 2.296.487,20,
totalizando RS 2.884.722.25, valor constante de documento apresentado pela Prefeitura e
confeccionado pela empresa URBIS - Instituto de Gestão Pública, denominado “Recuperação de
Créditos e Revisão de Débitos do INSS - Relatório Inicial maio de 2007” datado de 07/05/2007
referente ao Município de Aracruz. O exame das GFIP revela que os valores de compensação ali
declarados não correspondem ao montante trazido pelo sujeito passivo em sua resposta ao TIPF
que totaliza R$ 2.884.722,25.
A compensação tributária efetivada pelo sujeito passivo versa sobre supostos
recolhimentos de contribuições previdenciárias incidentes nos subsídios pagos a exercentes de
mandato eletivo nos termos da Lei n° 9.506/1997. Tal conclusão é logicamente tomada
porquanto as planilhas de cálculo, o estudo doutrinário, a ação judicial acima transcrita e,
finalmente, o período do suposto indébito declarado em GFIP.
Segundo o período de regência em que se deu a compensação, a matéria é
regulada na forma da Instrução Normativa SRP n° 15, de 12 de setembro de 2006 (DOU de
18/09/2006), a qual transcreve, com as alterações posteriores implementas pela IN SRP n° 18, de
10 de novembro de 2006, IN SRP n° 23, de 30 de abril de 2007, IN RFB n° 909, de 14 de janeiro
de 2009 e IN RFB n° 1.017, de 10 de março de 2010.
DA PRESCRIÇÃO
Do cotejo entre as disposições legais epigrafadas e o procedimento de
compensação efetivada pelo sujeito passivo, resulta, como matéria compensável, somente
recolhimentos espontâneos feitos a partir de 05/2002, visto que a compensação se iniciou na
competência 05/2007 e estendeu-se até a competência 07/2010. Somente podem ser
compensados os valores efetivamente pagos no período prescricional de cinco anos como dispõe
o art. 3o c/c art. 6o, inciso V da IN SRP n° 15/2006 e art. 253, I, do Decreto no 3.048/99.
Todos os valores supostamente recolhidos nos termos da Lei n° 9.506/1997,
referentes ao período constantes nas planilhas apresentadas pelo sujeito passivo, ou seja, de
01/1999 a 04/2002, encontram- se alcançados pela prescrição. Frisa ainda que, como a ação
Fl. 2367
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.510 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.721125/2012-52

ajuizada pelo sujeito passivo não tem sentença transitada em julgado, vale a prescrição
preconizada na legislação vigente quando da efetiva compensação, ou seja, cinco anos contatos
do pagamento indevido. Dessa forma, ao iniciar a compensação em 05/2007 e não observar que
o direito de compensar os valores de contribuição recolhida até 04/2002 estava prescrito, faz com
que as tabelas apresentadas que os contém estejam incorretas e insuficientes e que o valor
pretendido esteja incorreto e majorado. E, entre outros, a informação de período informado na
GFIP resultou indevida e por conseguinte, motivo para a glosa integral.
DA NÃO EXCLUSÃO DE GFIP DOS EXERCENTES DE MANDATO
ELETIVO
Verificou-se também que não foi obedecido o art. 6o, inciso I da IN SRP n°
15/2006, que estabelece que a compensação deverá ser precedida de retificação das GFIP onde a
informação originária foi prestada, para excluir destas todos os exercentes de mandado eletivos
informados, bem como, a remuneração proporcional ao período de 1o a 18 na competência de
setembro de 2004 relativa aos referidos exercentes. Tal condicionante é de observância
obrigatória pela empresa que pretende se compensar, ressalvada a existência de medida judicial
que afastasse tal obrigação, o que inexiste para o presente caso. O sujeito passivo não excluiu,
até a presente data, os exercentes de mandato eletivo das GFIPs da Prefeitura e nem da Câmara
Municipal de Aracruz, no período de 01/1999 a 09/2004.
Face ao exposto, toda a compensação efetivada resultou indevida, sendo objeto de
glosa integral.
DA NÃO COMPROVAÇÃO DE FUNDAMENTO DE FATO
O sujeito passivo foi intimado através do TIPF a apresentar os fundamentos de
fato da compensação declarada em GFIP competências 05/2007 a 07/2010, no entanto, não os
apresentou, conforme exposto acima. A única documentação em que constam valores originários
levados à compensação se resume a planilhas em que são meramente listados dados de supostos
pagamentos feitos pela Prefeitura e Câmara Municipal, no período de 01/1999 a set/2004. Os
valores originários mencionados nas planilhas foram atualizados pelo sujeito passivo por
critérios que não trouxe, em que pese regularmente intimado. Os valores constantes no campo
“saldo final” das planilhas apresentadas são divergentes dos valores declarados nos campos de
“compensação” das GFIP. Resulta evidente que ditas planilhas não têm qualquer valor
probatório, visto que está desacompanhada de documentação hábil e idônea a corroborar os
valores ali descritos.
O sujeito passivo não cumpriu o ônus que lhe toca de comprovar que de fato
houve recolhimentos espontâneos e/ou lançamentos de ofício referentes às contribuições
previdenciárias indevidas. Portanto, não há fundamentação de fato a validar a compensação
efetivada pelo sujeito passivo, impondo-se, também por esse motivo, a glosa integral dos valores
da compensação declarada em GFIP.
DA FALSIDADE NA COMPENSAÇÃO
Conforme exposto acima, ficaram demonstrados os seguintes fatos que motivaram
a glosa de compensação indevida: a) exercício de compensação vedado em lei, na forma do
descumprimento do art. 170-A do CTN, vez que procedido antes do trânsito em julgado de
decisão definitiva (itens 13 a 17); b) inclusão de valores de contribuições previdenciárias já
alcançadas pelo instituto da prescrição (item 23); c) inexistência de fundamentos de fato à
compensação declarada em GFIP, porquanto o sujeito passivo não fez prova dos mesmos,
inclusive com apresentação de planilhas com valores das contribuições previdenciárias
Fl. 2368
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.510 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.721125/2012-52

compensadas divergentes daqueles declarados, indicando que a compensação se deu com base
em fato inexistente (Itens 27 a 29).
Ditos fatos amoldam-se com exatidão a dispositivo da legislação de regência que
trata da matéria sob análise - lançamento de ofício com base em declarações de compensação
indevidas. No que diz respeito à fraude de compensações indevidas a RFB emitiu o Ato
Declaratório n° 17/2002 (DOU de 04/10/2002), que dispõe em seu artigo único:
Artigo único. Os lançamentos de ofício relativos a pedidos ou declarações de
compensação indevidos sujeitar-se-ão à multa de que trata o inciso II, do art. 44 da Lei
9.430, de 27 de dezembro de 1996, por caracterizarem evidente intuito de fraude nas
hipóteses em que o crédito oferecido à compensação seja:
I- de natureza não-tributária;
II- inexistência de fato;
III - não passível de compensação por expressa disposição de lei;
IV- baseado em documentação falsa.
Parágrafo único. O disposto nos incisos I a III deste artigo não se aplica às hipóteses em
que o pedido ou a declaração tenha sido apresentado com base em decisão
judicial.(grifo nosso)
Os fatos retro transcritos subsumem-se exatamente à hipótese prevista nos incisos
II e III do ADI N° 17/2002. Caracterizado o evidente intuito de fraude, incide a hipótese legal
prevista no artigo único do Ato Declaratório n° 17, de 03/10/2002, donde resulta aplicável o
Artigo 89, §10, da Lei n° 8.212/91, na redação dada pela Lei 11.941/09, resultado da conversão
da Medida Provisória MP 449/2008.
Portanto, comprovada a fraude, as compensações indevidas declaradas sob a égide
da Lei n°11.941/09 resultaram na aplicação da multa em dobro da multa prevista no inciso I, do
art. 44 da Lei n° 9.430/1996, com base nos valores compensados indevidamente, como dispõe o
art. 89, § 10, da Lei n° 8.212/91.
DO LANÇAMENTO DO CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO
No presente Auto de Infração AIOP DEBCAD n° 37.309.811-1, competências de
01 a 12/2008, foi lançado o crédito previdenciário referente à glosa de compensação indevida,
relativa às contribuições previdenciárias incidentes sobre supostas remunerações de exercentes
de mandato eletivo, período de 01/1998 a set/2004.
GL – GLOSA – COMPENSAÇÃO INDEVIDA
O
contribuinte
compensou
indevidamente
contribuições
previdenciárias,
incidentes sobre supostos valores de remunerações pagas a agentes políticos detentores de
mandato eletivo, como previsto na alínea “h”, do inciso I, do art. 12, da Lei n° 8.2121/1991,
introduzida pela Lei. n° 9.506/1997, § 1o, do artigo 13, alínea declarada inconstitucional,
conforme decisão do STF no RE n° 351.717.l/PR, tendo sua execução suspensa pela Resolução
n° 26, de 21/06/2005, do Senado Federal, em desacordo com a legislação previdenciária, gerando
dessa forma diferenças nas contribuições devidas. O valor originário do débito corresponde em
cada competência, ao montante das contribuições previdenciárias objeto de compensação
indevida.
Dos Acréscimos Legais – Competências 01/2008 a 12/2008
Fl. 2369
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-010.510 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.721125/2012-52

Em face do disposto no § 9° do art. 89 da Lei 8.212/91, na redação dada pela Lei
n° 11.941/2009, foi lançada neste AI multa de mora prevista no art. 35 da Lei n° 8.212/91,
observado o período de vigência:
- Competência 12/2008 e GFIP entregue após 04/12/2008: aplicou-se a multa de mora
de 0,33% ao dia, a partir do primeiro dia subseqüente ao do pagamento indevido,
limitado a 20%;
- Competência 11/2008 e GFIP entregue após 04/12/2008 (data envio: 03.03.2009):
aplicou-se Multa de Mora de 0,33 ao dia, a partir do primeiro dia subseqüente ao do
pagamento indevido, até o máximo de 20% (aplicar-se-ia a multa de mora de 24%, mas
como a multa de 20% é mais benéfica, esta retroage);
- Até a competência 10/2008, com GFIPs entregues até 03/12/2008: houve comparação
das multas (CFL AIOA CFL 68 + multa de mora 24%) e Multas (AIOA CFL 78 +
20%), aplicando-se a mais benéfica, a saber multa de mora de 0,33% ao dia, a partir do
primeiro dia subseqüente ao do pagamento indevido, limitado a 20% previsto na
legislação atual.
Das penalidades cabíveis com base na legislação em vigor até 03/12/2008:
a) multa de mora, prevista na Lei 8.212/1991, art. 35, inciso II, alínea “a”, na
redação dada pela Lei 9.876/1999 e,
b) multa por descumprimento de obrigação acessória, por deixar a empresa de
declarar informação ou contribuição em GFIP (AIOA CFL 68), prevista no inciso II, art. 284 e
art. 373 ambos do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de
06.05.99, que por competência corresponde a 100%(cem por cento) do valor das contribuições
não declaradas pela empresa, limitado aos valores previstos no inciso I do art. 284 do mesmo
RPS, em função do número de segurados. Valor mínimo de R$ 1.617,12, atualizado pelo inciso
IV do art. 8o da Portaria MPS/MF 02 de 09/01/12. Em todas as competências o no de segurados
na faixa 1001 a 5000 segurados, correspondendo ao valor da multa por competência de R$
56.599,20.
As penalidades cabíveis com base na legislação atual ( Lei 11.941/2009) vigente a
partir de 04/12/2008, seriam:
a) multa de mora igual a 0,33% ao dia, a partir do primeiro dia subseqüente ao do
pagamento indevido, limitado a 20%, incluída em Auto de Infração da obrigação
tributária principal.
b) por descumprimento de obrigação acessória, relacionado a valores omitidos ou
informados incorretos em GFIP (AIOA CFL 78), aplica-se a multa prevista Lei n°
8.212, de 24/07/1991, art. 32-A, “caput”, inciso I, e inc II do § 3o, incluídos pela Lei
11.941/09, de 27/05/2009;
Assim, considerando que o número de campos com informação incorreta é de 2 em
todas as competências (1 campo: compensação - Valor corrigido, e 1 campo:
compensação - Período início e compensação - Período fim), e que por competência
aplica-se multa correspondente a R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10
informações incorretas ou omitidas em GFIP, observado o valor de multa mínima de R$
500,00 (quinhentos reais), no caso, pela retroação benigna, pelo descumprimento de
obrigação acessória esta multa, no AIOA DEBCAD no 51.018.448-0, processo
COMPROT 15586.721.127/2012-41.
Assim, nos termos do art. 142 do CTN foi efetuado o presente lançamento,
baseando-se nos valores declarados no campo de compensação da GFIP, nas planilhas
apresentadas pelo contribuinte e em outros elementos analisados no decorrer da ação fiscal. O
débito lançado (valor originário, juros e multa) encontra-se fundamentado na legislação
Fl. 2370
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-010.510 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.721125/2012-52

constante do anexo de Fundamentos Legais do Débito - FLD, além dos já citados neste relatório
fiscal.
Nesta auditoria fiscal foram emitidos os seguintes documentos constitutivos do
crédito previdenciário: Processo no 15586.721125/2012-52 – AI Debcad no 37.309.811-1 que
refere-se à Contribuição Previdenciária devida a Seguridade Social decorrente de glosa de
compensação indevida - período 01 a 12/2008; Processo no 15586.721126/2012-05 – AI Debcad
no 51.011.671-0 que refere-se à Contribuição Previdenciária devida a Seguridade Social
decorrente de glosa de compensação indevida - período 01 a 13/2009 e 01 a 07/2010 e AI
Debcad no 51.011.672-8 que refere-se à Contribuição devida a Seguridade Social decorrente de
Multa Isolada e, Processo no 15586.721127/2012-41 – AI Debcad no 51.018.448-0 relativo a
descumprimento de obrigação acessória (AIOA CFL 78).
A omissão ou incorreções de informações em GFIP de contribuições
previdenciárias, no caso presente, a declaração indevida de valores nos campos de
“compensação”, configura em tese, crime contra a ordem tributária, previsto no art. 1o, da Lei n°
8.137/90, e será objeto de emissão de Representação Fiscal para Fins Penais - RFFP.
DA IMPUGNAÇÃO
Inconformada com a autuação, o sujeito passivo, tempestivamente, apresenta a
impugnação às fls. 2.263/2.280, acompanhada de cópia de documentos pessoais e de Certidões
de Registro de Termo de Posse e Compromisso (Prefeitos Municipais) expedidas pela Câmara
Municipal de Aracruz, alegando em síntese que:
O presente Auto de Infração trata-se de glosa de compensação realizada no
período de 01/2008 a 12/2008, referente às contribuições previdenciárias
recolhidas indevidamente sobre os agentes políticos entre 02/1998 a 09/2004, nos
termos do inconstitucional alínea “h”, do inciso I, do art. 12, da Lei n.° 8.212/91,
acrescentadas pelo § 1o, do art. 13 da Lei n.° 9.506/97. Observa que a fiscalização
glosou as compensação pautando-se nos seguintes argumentos: a)
impossibilidade de compensação antes do trânsito em julgado da sentença de
mérito; b) não apresentação de documentos (GFIP e GPS) comprovando o efetivo
recolhimento das contribuições previdenciárias; c) prescrição; e, d) necessidade
de retificação da GFIP. No entanto, tais argumentos não se sustentam, como se
verá abaixo.
AGENTES
POLÍTICOS.
POSSIBILIDADE
DE
COMPENSAÇÃO
INDEPENDENTE DE AÇÃO JUDICIAL.
1. Sustenta a impugnante que a legislação em vigência autoriza que o contribuinte,
verificando o recolhimento indevido, compense, independentemente de decisão
judicial, o valor do indébito, como dispõe o art. 89, da Lei n.° 8.212/91, in verbis:
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do
parágrafo único do art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título
de substituição e as contribuições devidas a terceiros somente poderão
ser restituídas ou compensadas nas hipóteses de pagamento ou
recolhimento indevido ou maior que o devido, nos termos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
2. Observa que os "termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil" são aqueles previstos no art. 44 da Instrução Normativa n.°
900/2008, o qual transcreve.
Fl. 2371
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-010.510 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.721125/2012-52

3. Conclui, afirmando, que não há necessidade de decisão judicial autorizando a
compensação, visto que a mesma deve ser realizada de ofício pelo contribuinte.
Evidenciando o recolhimento indevido de contribuição previdenciária legítima a
compensação. Dessa forma, não há que se falar em desobediência à sentença,
levando-se em consideração que o procedimento de compensação dar-se-á
exclusivamente na esfera administrativa.
4. Cita a Portaria MPS n.° 133/2006 e afirma que deveria a RECEITA FEDERAL
DO BRASIL e não o Contribuinte obedece- lá, principalmente o que dispõe em
seu art. 2o, o retocar de ofício todos os lançamentos efetivados indevidamente
pelo contribuinte. Evidencia-se que o princípio da moralidade e razoabilidade não
foram observados pela fiscalização, preferindo autuar o Contribuinte, chamá-lo
de criminoso, submetendo-o a persecução criminal por compensação de valores
recolhidos reconhecidamente de maneira indevida.
5. Acresce ainda que a Receita Federal do Brasil sempre teve os valores recolhidos
indevidamente pelo Contribuinte em mãos (GFIP, GPS e retenções no FPM),
dessa forma, quando da edição da Portaria MPS n.° 133, deveria a Secretaria da
Receita Federal do Brasil, ex offício, devolver o que fora recolhido indevidamente
pelo Contribuinte, obedecendo assim o postulado encravado no art. 37 da CF.
6. Observa que a Lei n° 9.784/99, que regula o processo administrativo na esfera
federal faz menção aos princípios que devem ser obedecidos pela Administração
Pública. Transcreve os arts. 2o e 3o da referida lei e afirma que se o Decreto n°
2.346, de 10 de outubro de 1997, estabelece o efeito ex tunc para as Resoluções
do Senado Federal, e, houve uma ordem para retificar os lançamentos (Portaria
de n° 133 do MPAS), deveria a Receita Federal do Brasil, de ofício, informar ao
interessado a existência de decisão que afete seus interesses.
7. Segundo ela deveria a Receita Federal do Brasil efetivar a compensação de ofício
como estabelece o § 1° do art. 49 da IN RFB 900/2008, transcrevendo-o.
Contudo, passaram-se anos, e a Receita Federal do Brasil, manteve-se,
ardilosamente silente, aguardando a prescrição alcançar o direito dos
Contribuintes, em completa afronta ao princípio da Legalidade e da Moralidade.
8. Destarte, legítimo o direito de compensação realizado pelo Contribuinte,
pautando-se na orientação administrativa (Portaria MPS n.° 133/2006 e IN RFB
n.° 900/2008) sobre a matéria.
9. Ressalta orientação jurisprudencial favorável ao Município que, segundo ela,
sobre dois fundamentos jurídicos diversos, permitem a compensação antes do
trânsito em julgado da decisão judicial respectiva excetuando, assim, as hipóteses
de incidência do artigo 170-A do CTN.
10. A primeira reside no fato de a compensação efetivada referir-se a tributo sujeito
ao lançamento por homologação pois, como tal, é condicionado à homologação
pelo Fisco a fim de proceder a plena fiscalização acerca da existência ou não de
créditos a serem compensados. Transcreve julgado neste sentido.
11. Da mesma forma, salienta que o direito à compensação anterior ao termo fixado
pelo artigo 170-A foi garantido pela declaração de inconstitucionalidade do
tributo indevidamente pago pelo Município de Santa Teresa e posterior objeto de
resolução do Senado Federal atribuindo efeito erga omnes. Nesta esteira de
entendimento, sendo certa a inconstitucionalidade do recolhimento, desnecessário
torna-se o aguardo pelo trânsito em julgado haja vista a inexistência de
contestação judicial da norma, requisito este previsto naquele artigo. Transcreve
ementas neste sentido.
Fl. 2372
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-010.510 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.721125/2012-52

12. Portanto, conclui a impugnante ser ilegal a glosa de compensação sob o
fundamento de necessidade de se aguardar o trânsito em julgado da decisão
judicial favorável ao Contribuinte.
NÃO
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS
(GFIP
E
GPS)
COMPROVANDO
O
EFETIVO
RECOLHIMENTO
DAS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
13. A fiscalização falta com a verdade ao afirmar que os documentos comprobatórios
do direito à compensação não foram apresentados à Secretaria da Receita Federal
do Brasil, isso porque, mensalmente o Contribuinte os apresenta à Receita.
14. Destaca que os recolhimentos de contribuições previdenciárias são feitos de
forma global, abarcando não só as contribuições previdenciárias ora
questionadas, mas também as demais consideradas devidas pelo Município,
sendo essa a forma exigida pela legislação de regência, a qual foi rigorosamente
observada.
15. Revela-se impossível cumprir a exigência da fiscalização de “ter vinculado as
guias de recolhimento existentes (Guias da Previdência Social -GPS), de forma
inequívoca, à contribuição dos cargos eletivos [...]”, pois, os valores recolhidos
são globais, incluindo-se dentre os mesmos àqueles referentes aos agentes
políticos, conforme detalhamento em GFIP. Nesses termos, a comprovação
exigida pela RFB qualifica-se como a conhecida “prova diabólica”, haja vista a
impossibilidade de sua produção.
16. Assim, para apuração do indébito (valor recolhido indevidamente) o Município
analisou a base de cálculo tributada e o pagamento total (global) da contribuição
previdenciária no período, sendo impossível demonstrar através de GRPS e GPS
o recolhimento exato da rubrica considerada indevida como quis a fiscalização,
pois o recolhimento indevido é fração do valor pago na GRPS e GPS, sendo
necessário, portanto, analisar em conjunto com as guias as GFIP - Guias de
Recolhimentos do FGTS e Informações à Previdência Social.
17. Observa que, feita essa ressalva, completamente ignorada pela fiscalização,
verifica-se que para comprovar o valor do indébito referente aos subsídios dos
Agentes Políticos considerados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal
(Resolução do Senado Federal n.° 26/2005 e Portaria MPS n.° 133/2006) faz-se
necessário analisar somente as GFIP - Guias de Recolhimentos do FGTS e
Informações à Previdência Social bem como os valores pagos pelo Município no
período (GRPS, GPS ou retenção no FPM). Sabendo-se que as GFIPs e os
valores recolhidos a título de contribuição previdenciária são mensalmente
encaminhados/informados à Secretaria da Receita Federal do Brasil, não houve
omissão na apresentação de nenhum documento.
18. Esclarece-se que a fiscalização reconhece que o Município apresentou planilha
compilando as informações das GFIP’s e recolhimento, apurando assim o crédito
compensado. Dessa forma, o Município já apresentou todos os documentos
hábeis e idôneos (GFIP e GPS) para apurar o efetivo recolhimento indevido, não
havendo nenhum documento omitido, como afirma a fiscalização.
PRESCRIÇÃO
19. Sustenta a impugnante que, ponto nodal do lançamento é a prescrição do direito à
compensação. Contudo, o Auditor Fiscal pauta-se em Instrução Normativa que
ofende o entendimento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Fl. 2373
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-010.510 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.721125/2012-52

20. A prescrição, consoante entendimento do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais é no sentido de que a contagem do prazo inicia-se a partir da edição da
Resolução do Senado Federal. Conforme assente entendimento do Conselho dos
Contribuintes, anterior denominação do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais o prazo para pleitear a restituição/compensações é contado a partir da
resolução do Senado Federal que retira a eficácia da legislação declarada
inconstitucional, no caso de controle difuso de constitucionalidade e não a partir
do recolhimento do tributo. Transcreve ementas do CARF neste sentido.
Diferentemente da esfera judicial, que por poder se manifestar sobre a
inconstitucionalidade de um tributo, o prazo prescricional inicia-se com o
recolhimento do mesmo (actio nata).
21. No caso, a Resolução n° 26, data de 22/06/2005, contados 05 (cinco) anos,
teríamos como data limite da prescrição o dia 22/06/2010. Contudo, os valores
foram apropriados e compensados entre 01/2008 a 12/2008, ou seja, dentro do
lapso temporal, não havendo que se falar em prescrição.
22. Ademais, mesmo considerando-se correto o posicionamento da Fiscalização, que
afronta o entendimento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, ainda
assim não há que se falar em prescrição, pois o pagamento indevido perdurou até
09/2004, estando o período compensado dentro do qüinqüídio a contar do
pagamento indevido.
23. Isso sem falar que o Contribuinte interpôs a ação judicial distribuída sob n.°
2007.50.04.000197-2, visando interromper a prescrição, obtendo sentença de
parcial procedência. Portanto, não há que se falar em prescrição.
DESNECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DA GFIP.
24. Conforme destacado anteriormente observa a impugnante que cumpre à Receita
Federal do Brasil retificar de ofício todos os lançamentos referentes aos subsídios
dos agentes políticos e não o Contribuinte, nos termos da Portaria MPS n.°
133/2006.
25. Aliás, completamente ilegal a exigência de condicionamento ao exercício de um
direito, por Portaria, conforme ensinamento de Leandro Pausen, o qual
transcreve.
26. Destaca que a GFIP da qual fala o art. 32 da Lei 8.212/91 está de posse da
Receita Federal, podendo/devendo ser ratificada pela Autoridade Administrativa.
Acresce ainda que, não se pode olvidar de que o que se discute é exigência de
retificação de um documento que está de posse da Receita Federal. Até pelo que
já foi dito da natureza de lançamento. E mais, exigir como condição de devolução
do tributo tal procedimento.
27. Ante o exposto, afirma ser descabida e ilegal a exigência de retificação da GFIP
por parte do contribuinte. Cita julgados neste sentido. Ademais, a ausência de
retificação da GFIP é questão acessória e deve ser tratado com tal pela
Administração Pública Federal, nunca podendo limitar um direito legal e
constitucional do Contribuinte.
28. Sabendo-se, inclusive que a própria Secretaria da Receita Federal do Brasil
possui as informações e meios para retificar de ofício das GFIP's bem como
desconsiderar os valores informados à maior, não é legítimo o condicionamento
do direito material ao crédito efetivamente recolhido ao cumprimento de
obrigação acessória que deveria ser realizada de ofício pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil.
Fl. 2374
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-010.510 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.721125/2012-52

DO PEDIDO
29. Ante o exposto, levando-se em consideração a total impropriedade da autuação e
a legalidade do direito à compensação, REQUER e espera a impugnante que
sejam acolhidas as alegações desta defesa administrativa, sendo declarado
nulo/improcedente o presente auto de infração.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 51 e ss, cujo dispositivo considerou
improcedente a impugnação no tocante às matérias em que não houve renúncia ao contencioso
administrativo e não conheceu da impugnação quanto à matéria que se encontra sub judice, em
face da renúncia ao contencioso administrativo, com a manutenção do crédito tributário exigido.
É ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
Ementa:
AÇÃO JUDICIAL. IDENTIDADE DE OBJETO. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO. MATÉRIA DIFERENCIADA. JULGAMENTO.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual,
antes ou depois do lançamento de ofício, implica renúncia ao contencioso
administrativo no tocante à matéria em que os pedidos administrativo e judicial são
idênticos, devendo o julgamento ater-se à matéria diferenciada.
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES RECOLHIDAS SOBRE OS VALORES
PAGOS AOS AGENTES POLÍTICOS, E POSTERIORMENTE DECLARADAS
INCONSTITUCIONAIS. RETIFICAÇÃO PRÉVIA DA GFIP/ COMPROVAÇÃO
RECOLHIMENTO
INDEVIDO
-
PRESSUPOSTOS
PARA
REALIZAR
A
COMPENSAÇÃO.
O procedimento de compensação é uma faculdade conferida ao contribuinte que deve
comprovar de forma inequívoca ter dela se utilizado nos termos da lei.
As contribuições sociais previdenciárias somente poderão ser restituídas ou
compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido.
O direito de compensar pagamentos ou recolhimentos indevidos decorrentes de norma
declarada inconstitucional tem como pressuposto, a retificação das GFIPs relativamente
às contribuições originalmente declaradas nos moldes da norma inconstitucional.
Não atendidas as condições estabelecidas na legislação previdenciária para a
compensação de créditos, deverá a fiscalização efetuar a glosa dos valores
indevidamente compensados.
O trânsito em julgado é requisito legal para a execução de compensação sub-judice.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada e procurando
demonstrar a improcedência do lançamento, interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 2350 e ss),
repisando, em grande parte, os argumentos apresentados em sua impugnação.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário interposto.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Fl. 2375
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2401-010.510 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.721125/2012-52

Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo.
Inicialmente, cumpre esclarecer que enquanto o recorrente tiver a oportunidade de
discutir o débito em todas as instâncias administrativas, até decisão final e última, o crédito
tributário em questão não deve ser formalizado pela Administração Pública, nos termos do art.
151, III, do CTN.
Portanto, neste momento, em razão do recurso tempestivamente apresentado, o
presente crédito tributário está com sua exigibilidade suspensa, o que torna desnecessária a
solicitação do recorrente neste sentido.
Sobre os demais requisitos de admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72,
é preciso pontuar o que segue.
Conforme pontuado pela DRJ, o Município de Aracruz ajuizou a Ação Ordinária
Processo no 0000197-39.2007.4.02.5004, no antigo: 2007.50.04.000197-2, em 04/05/2007, na 1a
Vara – Linhares-ES, objetivando a compensação dos valores recolhidos a título de contribuição
social incidente sobre os subsídios dos exercentes de mandato eletivo municipal no período de
janeiro de 1998 a agosto de 2004, com parcelas vincendas de contribuição social previdenciária,
sem a limitação prevista nas Leis 9.032/95 e 9.129/95.
Em consulta ao sítio do Tribunal Regional Federal da 2a Região, vislumbro que,
em 16/07/2013, sobreveio Acórdão proferido pela Egrégia Terceira Turma do Tribunal Regional
Federal da 2a Região, nos autos da Apelação Cível 539076 2007.50.04.000197-2, cuja ementa
segue transcrita abaixo:
TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. APELAÇÃO ADESIVA NÃO CONHECIDA.
LEGITIMIDADE ATIVA DO MUNICÍPIO AUTOR. PRESCRIÇÃO. AÇÃO
AJUIZADA POSTERIORMENTE À ENTRADA EM VIGOR DA LC No 118/05.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE OS SUBSÍDIOS PAGOS AO
OCUPANTE DE MANDATO ELETIVO MUNICIPAL, ESTADUAL OU FEDERAL
NÃO VINCULADO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. ARTIGO
12, § 1o, “H”, ACRESCENTADO PELO ARTIGO 13, § 1o, DA LEI No 9.506/97.
INCONSTITUCIONALIDADE
FORMAL
DECLARADA
PELO
STF
POR
AFRONTA À REDAÇÃO ORIGINÁRIA DO ARTIGO 195, INCISO I, DA CF/88.
RESERVA DE LEI COMPLEMENTAR. VALIDADE DA INCIDÊNCIA DA
EXAÇÃO A PARTIR DE SETEMBRO DE 2004 EM RAZÃO DA ALÍNEA “J”, DO
INCISO I, DO ARTIGO 12 DA LEI No 8.212/91, ACRESCENTADO PELA LEI No
10.887/04, COMPATÍVEL COM A REDAÇÃO DO ARTIGO 195, INCISO I, DA
CF/88, DETERMINADA PELA EC No 20/98. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL
PREVISTA
NO
ARTIGO
195,
§
6o,
DA
CF/88.
AÇÃO
AJUIZADA
POSTERIORMENTE À ENTRADA EM VIGOR DA LC No 118/05. LIMITE DE 30%
À COMPENSAÇÃO. TAXA SELIC. ARTIGO 170-A DO CTN. SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA. ADVOCATÍCIOS COMPENSADOS. ARTIGO 21, CAPUT, DO CPC.
1. Não se conhece a apelação adesiva interposta pelo autor, porquanto, na verdade, o
autor deixou transcorrer o prazo legal para interpor seu recurso de forma autônoma,
valendo-se de manobra processual disposta a sanar sua falta de diligência. Ademais, o
recurso adesivo não é meio processual adequado para revigorar apelação intempestiva.
2. A parte autora tem legitimidade ativa para esta ação, uma vez que o pedido de
compensação diz respeito à cota patronal da contribuição previdenciária incidente sobre
Fl. 2376
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2401-010.510 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.721125/2012-52

os subsídios de ocupante de mandato eletivo, prevista no artigo 22 da Lei no 8.212/91,
que é ônus e dever jurídico da pessoa jurídica ao qual este está vinculado e que lhe paga
os subsídios; e não à cota pessoal do segurado, prevista nos artigos 20 e 21 da Lei no
8,212/91, que é descontada na fonte. Neste sentido, destaca-se o seguinte julgado: TRF-
1a Região, AC no 200938080002440, rel. Des. Fed. Reynaldo Fonseca, 7a Turma, j.
18/12/2012.
3. A presente ação foi ajuizada em 04/05/2007, após a entrada em vigor da LC no
118/05, de modo que é aplicável o prazo prescricional quinquenal contado de cada
recolhimento indevido, conforme o entendimento do STF consagrado no RE 566621.
Portanto, está prescrita a pretensão à restituição dos indébitos ocorridos anteriormente a
04/05/2002.
4. A Lei no 9.506, de 30 de outubro de 1997, editada durante a vigência da redação
originária do artigo 195, inciso I, da CF/88, e formalmente ordinária, no artigo 13, § 1o,
acrescentou a alínea “h” ao artigo 12, inciso I, da Lei no 8.212/91, que previa como
segurado obrigatório do Regime Geral da Previdência Social, a pessoa física ocupante
de mandato eletivo municipal, estadual ou federal, desde que não vinculado a regime
próprio de previdência social, o que fazia incidir a contribuição social prevista no artigo
22, inciso I, da Lei no 8.212/91 sobre o subsídio pago à mencionada espécie de
segurado.
5. O artigo 13, § 1o, da Lei no 9.506/97, ao instituir contribuição social sobre o subsídio
pago ao ocupante de mandato eletivo municipal, estadual ou federal, desde que não
vinculado a regime próprio de previdência social, é formalmente inconstitucional, por
afronta ao artigo 195, § 6o, cumulado com o artigo 154, inciso I, ambos da Carta Magna,
porque, sem que fosse aprovada com o quórum exigido para a aprovação de lei
complementar, instituiu contribuição social sobre fonte de custeio nova, não incluída
entre aquelas contidas no artigo 195, inciso I, que somente poderia ser criada por lei
complementar.
6. De fato, os ocupantes de mandato eletivo são agentes políticos, que não se
confundem com os empregados, porque não mantêm relação de emprego com as
pessoas jurídicas de direito público às quais estão vinculados. Logo, os subsídios que
recebem não se enquadram no conceito de folha de salários, nem integram fonte
ordinária de custeio da seguridade social prevista no artigo 195, incisos I e II, da CF/88,
em sua redação originária.
7. Inconstitucionalidade reconhecida incidentalmente pelo STF no julgamento do RE no
351.171-PR. Suspensão da execução da alínea “h” do inciso I do artigo 12 da Lei no
8.212/91 pelo Senado Federal através da Resolução no 26/05.
8. Já sob a égide da EC no 20/98, sem a reserva de lei complementar para a instituição
da contribuição discutida neste processo, a Lei no 10.887, de 18 de junho de 2004, no
artigo 11, acrescentou a alínea “j” ao artigo 12, inciso I, da Lei no 8.212/91, que prevê
como segurado obrigatório do Regime Geral da Previdência Social a pessoa física
ocupante de mandato eletivo municipal, estadual ou federal, desde que não vinculado a
regime próprio de previdência social.
9. Destarte, respeitada a anterioridade nonagesimal prevista no artigo 195, § 6o, da
CF/88, a contribuição social prevista no artigo 22 da Lei no 8.212/91 passou a incidir
validamente sobre o subsídio do ocupante de mandato eletivo municipal, estadual ou
federal, desde que não vinculado a regime próprio de previdência social, a partir de
21/09/2004. São indevidos os recolhimentos da exação nos meses anteriores a setembro
de 2004. Precedentes dos Tribunais Regionais Federais.
10. O artigo 2o da Lei no 9.032/95 alterou a redação do artigo 89 da Lei no 8.212/91,
que, no § 3o, previu que, no caso de indébito de contribuição previdenciária, a
compensação não poderá ser superior a 25% do montante de tributo a ser recolhido em
cada competência. Posteriormente, a Lei no 9.129/95, no artigo 4o, alterou o § 3o da Lei
no 8.212/91, e fixou, como limite para compensação, o percentual de 30% do valor do
tributo a ser recolhido em cada competência. Assim, o limite de 30% deve ser aplicado
Fl. 2377
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2401-010.510 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.721125/2012-52

no caso concreto, uma vez que a regra não contém qualquer inconstitucionalidade, nem
viola qualquer direito do contribuinte. Ao contrário, a norma jurídica em questão se
amolda ao artigo 170 do CTN, que remete à lei ordinária a fixação dos limites e
condições para a compensação tributária. Frise-se que a presente ação foi ajuizada
anteriormente à entrada em vigor da Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, que, no
artigo 79, inciso I, revogou a referida limitação de 30% na compensação de créditos de
contribuições previdenciárias.
11. Como todos os créditos a serem compensados são posteriores a 1996, em razão da
prescrição reconhecida, eles serão acrescidos apenas da taxa SELIC, desde cada
recolhimento indevido, com a exclusão de qualquer outro índice de correção monetária
e de taxa de juros (EREsp 548711/PE, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Seção,
julgado em 25.04.2007, DJ 28.05.2007, p. 278).
12. A compensação somente poderá ser efetuada após o trânsito em julgado, mesmo se
tratando de base de cálculo tida como inconstitucional, em conformidade com o artigo
170-A do CTN, em vigor ao tempo da impetração desta ação mandamental, conforme
jurisprudência pacificada da 1a Seção do STJ (STJ, AgRg no Ag no 1380803-RS, rel.
Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j.12/04/2011; AGRESP no 1186238, rel. Min.
Hamilton Carvalhido, 1a Turma, 18/11/2010). Frise-se que a exigência do trânsito em
julgado para o exercício da compensação prevista no artigo 170-A não apresenta
qualquer inconstitucionalidade, porquanto a compensação é efetuada nos limites da lei
autorizadora, que, por isso, pode estabelecer requisitos e restrições para o seu exercício.
13. Em razão da prescrição de parcela substancial de período ao qual se refere o
indébito, houve sucumbência recíproca, o que impõe a compensação dos honorários
advocatícios, conforme o artigo 21, caput, do CPC.
14. Recurso adesivo não conhecido. Remessa necessária, considerada existente, e
apelação da UNIÃO FEDERAL parcialmente providas.
Em seguida, no dia 27/05/2014, sobreveio julgamento dos Embargos de
Declaração, opostos pelo contribuinte, tendo sido rejeitados, pela Egrégia Terceira Turma do
Tribunal Regional Federal da 2a Região, cuja ementa segue transcrita abaixo:
PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO.
1. Ausência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado.
2.
Efeitos modificativos aos embargos de declaração são admissíveis,
excepcionalmente, quando manifesto o equívoco, o que não é o caso.
3. A questão posta pelo embargante foi devidamente apreciada no voto e na ementa, de
modo que não há qualquer retoque a ser feito.
4. Por outro lado, o STF, no julgamento do RE no 566621, determinou a aplicação do
prazo prescricional de cinco anos previsto na LC no 118/05 para ações ajuizadas após a
entrada em vigor da referida lei complementar, como é o caso da presente, ainda que os
recolhimentos tenham ocorrido anteriormente. Em outras palavras, o critério para a
determinação da aplicação do prazo prescricional previsto no artigo 4o da LC no 118/05
é a data do ajuizamento da ação, e não a data do recolhimento indevido.
5. Além disso, a Portaria MPAS no 133, de 2/05/2006, não pode ser considerada termo
inicial de prazo prescricional, porquanto a lesão ao direito do contribuinte surgiu com o
recolhimento indevido, o que lhe possibilitava o exercício da pretensão de repetição nas
vias administrativa ou judicial independentemente de qualquer ato da administração
tributária federal.
6. O artigo 174, parágrafo único, inciso IV, do CTN somente se aplica para a prescrição
da cobrança do crédito tributário após sua constituição definitiva, isto é, para a
pretensão de cobrança da entidade tributante, do sujeito ativo da relação tributária em
face do contribuinte. Não abarca a pretensão do contribuinte à repetição do pagamento
indevido em face do ente tributante, que é regulada pelos artigos 168 e 169 do CTN, que
Fl. 2378
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2401-010.510 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.721125/2012-52

não contêm a previsão da possibilidade de suspensão ou interrupção do prazo para
ajuizamento da ação de repetição de indébito tributário. Precedente deste Tribunal.
7. Verifica-se, portanto, que a pretensão do embargante, na realidade, é de atribuir
efeitos infringentes ao julgado.
8. Por outro lado, a referência aos artigos 3o, 142, 147, 149 e 150 do CTN; ao Decreto no
20.910/32; e aos artigos 150, incisos I e III, e 146 da CF/88 é impertinente, pois estes
dispositivos não regulam a prescrição em sede tributária.
9. Embargos de declaração improvidos.
Pois bem. A existência de ação judicial não impede a tramitação da exigência
fiscal no contencioso administrativo, de modo que a renúncia somente ocorrerá quando a ação
judicial tiver por objeto “idêntico pedido” sobre o qual verse o processo administrativo (art. 126,
§ 3°, da Lei n° 8.213/91). Dessa forma, se a impugnação tratar de matéria diversa da ação
judicial, o sujeito passivo terá direito a contencioso administrativo para apreciação da matéria
diferenciada. É ver o que diz a Súmula CARF n° 01, in verbis:
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial.
Dessa forma, constato que há parcial identidade de matérias discutidas no âmbito
judicial e na esfera administrativa, e que implica no reconhecimento de renúncia ao contencioso
administrativo e o não conhecimento da peça recursal para a apreciação das seguintes matérias:
(a) direito à compensação; (b) observância dos limites estabelecidos pelas Leis no 9.032/95 e
9.129/95; (c) prazo prescricional para pleitear a restituição, especialmente em relação aos valores
anteriores a 04/05/2002; (d) exigência do trânsito em julgado para o exercício da compensação
prevista no artigo 170-A, do Código Tributário Nacional. Sobre este último ponto, inclusive, o
Acórdão proferido pela Egrégia Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 2a Região, nos
autos da Apelação Cível 539076 2007.50.04.000197-2, tratou especificadamente sobre a questão.
É de se ver:
[...] VIII - DO ARTIGO 170-A DO CTN
A compensação somente poderá ser efetuada após o trânsito em julgado, mesmo se
tratando de base de cálculo tida como inconstitucional, em conformidade com o artigo
170-A do CTN, em vigor ao tempo da impetração desta ação mandamental, conforme
jurisprudência pacificada da 1a Seção do STJ (STJ, AgRgno Ag no 1380803-RS, rel.
Min. Herman Benjamin,2a Turma, j.12/04/2011;AGRESP no 1186238, rel. Min.
Hamilton Carvalhido, 1a Turma,18/11/2010).
Frise-se que a exigência do trânsito em julgado para o exercício da compensação
prevista no artigo 170-A não apresenta qualquer inconstitucionalidade, porquanto a
compensação é efetuada nos limites da lei autorizadora, que, por isso, pode estabelecer
requisitos e restrições para o seu exercício.
Para além do exposto, esclareço que a presente análise recursal se limitará às
seguintes matérias, por serem diversas das preconizadas na ação judicial, a merecerem
conhecimento nesta instância recursal: (a) comprovação dos valores recolhidos indevidamente e
objeto de compensação; (b) necessidade de perícia para o exercício da ampla defesa; (c)
representação fiscal para fins criminais.
Por fim, esclareço que a observância de eventual decisão favorável ao
contribuinte, transitada em julgado, é de responsabilidade da Unidade da Receita Federal do
Brasil, com competência funcional para a execução do presente Acórdão.
Fl. 2379
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2401-010.510 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.721125/2012-52

2. Mérito.
Em relação ao mérito, entendo que as razões adotadas pela decisão de piso são
suficientemente claras e sólidas, não tendo a parte se desincumbindo do ônus de demonstrar a
fragilidade da acusação fiscal.
Pois bem. De início, destaca-se que a compensação é modalidade de extinção do
crédito tributário previsto nos arts. 156, inciso II, e 170, caput, do Código Tributário Nacional. A
extinção do crédito tributário, entretanto, ocorre sob condição resolutória de ulterior
homologação, a ser realizada pela Receita Federal do Brasil/RFB, mediante comprovação da
existência e liquidez dos referidos créditos, constituindo-se direito subjetivo do contribuinte
realizar por sua iniciativa compensações de valores recolhidos indevidamente, sem qualquer
participação do Fisco.
Conforme narrado, o crédito lançado contra o Município de Aracruz refere-se à
glosa de compensação relativa à contribuição previdenciária incidente sobre a remuneração dos
agentes políticos, prevista na Lei 8.212/1991, artigo 12, inciso I, alínea “h”, que foi efetuada em
desacordo com a legislação previdenciária.
A Receita Federal do Brasil reconhece a inexigibilidade de contribuições
previdenciárias fundamentadas na alínea "h" do inciso I do art. 12 da Lei 8.212/1991, no período
compreendido entre 01/02/1998 e 18/09/2004, inclusive deferindo, administrativamente, pedidos
de restituição ou compensação, desde que obedecido ao disposto nos atos normativos que regem
a matéria, principalmente na Portaria MPS 133/2006 e na Instrução Normativa IN MPS/SRP 15,
de 12/9/2006.
Cabe pontuar que a compensação tributária somente é admitida para crédito
imbuído dos atributos de certeza e liquidez, sendo indevida quando a certeza do crédito utilizado
não estiver seguramente estabelecida. Não comprovado o recolhimento indevido de
contribuições, não se evidencia qualquer crédito em favor do contribuinte, sendo cabível a glosa
das compensações efetuadas.
Para fins de compensação é necessário, portanto, comprovar a efetividade do
recolhimento indevido e sobre este ponto o sujeito passivo parece confundir os termos da decisão
judicial, nos autos do Processo n° 539076 2007.50.04.000197-2. Isso porque, não há que se
confundir o direito à compensação com a homologação da compensação.
A propósito, na própria sentença judicial, há a ressalva no sentido de que “o Réu
deverá fiscalizar a regularidade da compensação efetuada, na forma autorizada por este Juízo,
haja vista que a presente decisão não serve como homologação dos valores relativos aos créditos
compensáveis apontados pela Autora”. E sobre este ponto, entendo que não assiste razão ao
sujeito passivo, pois é seu o ônus de comprovar os créditos compensáveis apontados e não da
fiscalização.
Conforme destacado pela decisão de piso, o sujeito passivo não cumpriu o ônus
que lhe toca de comprovar que de fato houve recolhimentos espontâneos de tributo indevido e/ou
lançamentos de ofício referentes à matéria compensada, no caso, das contribuições
previdenciárias incidentes sobre remuneração de exercentes de mandato eletivo, pois não foi
apresentada nenhuma Guia de Recolhimento a Previdência Social – GPS (acompanhadas de
respectivas memórias de cálculo contendo as bases de cálculo, contribuições descontadas e
deduções legais), sendo que, as planilhas e documentos apresentados não contemplam todas as
informações solicitadas no Termo de Início de Procedimento Fiscal – TIPF, ratificando o
exposto no item 6 do Relatório Fiscal, acima transcrito, elas não comprovam o suposto indébito
Fl. 2380
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2401-010.510 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.721125/2012-52

tributário. Ademais, não houve a prévia retificação das GFIP, na qual foram informadas
inicialmente as remunerações dos exercentes de mandato eletivo.
Tem-se, pois, que o contribuinte, embora intimado a apresentar os documentos
que comprovassem o direito a efetuar as compensações, ele nada esclareceu/demonstrou sobre a
natureza e a origem das compensações, nem tampouco forneceu memória de cálculo
acompanhada das respectivas Guias de Recolhimento a Previdência Social – GPS.
Assim, em que pese o esforço do recorrente, não constato nos autos qualquer
prova documental capaz de fazer prova a seu favor, tendo se baseado suas alegações no campo
das suposições, insuficientes, portanto, para afastar o lançamento tributário. Nesse sentido, o
sujeito passivo, além de não cumprir os requisitos formais objeto de questionamento no Poder
Judiciário e cuja apreciação fora deslocada do âmbito administrativo, também não comprovou o
suposto indébito tributário.
Nunca é demais ressaltar que o reconhecimento do crédito oriundo da
contribuição sobre exercentes de mandato eletivo para compensação somente poderá ser
efetivado se forem preenchidos os seguintes requisitos: (i) existência da informação do agente
político na GFIP inicialmente apresentada, a fim de comprovar que o Município o considerava
como segurado da Previdência Social; (ii) existência de recolhimento igual ou superior ao que
foi declarado na GFIP (valor total devido na competência) e (iii) não prescrição ao direito da
compensação.
No caso dos autos, a ausência de comprovação dos créditos capazes de suportar as
compensações é motivo que, por si só, enseja o reconhecimento da lisura da glosa dos valores
indevidamente compensados, por parte da fiscalização.
A propósito, o princípio da verdade material, que rege o Processo Administrativo
Fiscal, não afasta a necessidade de prova das alegações de defesa contrárias ao lançamento
fiscal. Comprovado que o procedimento fiscal levado a efeito atende às normas regulamentares,
não há que se falar em falta de atendimento à verdade material.
O ônus da prova existe, portanto, afetando ambas as partes litigantes. Não cabe a
qualquer delas manter-se passiva, apenas alegando fatos que a favorecem, sem carrear provas
que os sustentem. Assim, cabe ao Fisco produzir provas que sustentem os lançamentos
efetuados, como, ao contribuinte as provas que se contraponham à ação fiscal.
No mesmo sentido, manifesta-se com precisão Lídia Maria Lopes Rodrigues
Ribas, em sua obra Processo Administrativo Tributário, Malheiros Editores, 2000, pg. 184/185:
As alegações de defesa que não estiverem acompanhadas de produção das competentes
e eficazes provas desfiguram-se e obliteram o arrazoado defensório, pelo que prospera a
exigibilidade fiscal. (...) A parte que não produz prova, convincentemente, dos fatos
alegados, sujeita-se às conseqüências do sucumbimento, porque não basta alegar.
Tem-se, pois, que simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que as
justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos alegados.
Dessa forma, se o sujeito passivo realizou a compensação em desacordo com a
legislação aplicável, devem ser glosados pela Fiscalização os valores compensados
indevidamente (art. 89, §§ 4° e 6°, da Lei 8.212/91).
Prosseguindo nas alegações do sujeito passivo, entendo que não cabe a conversão
do julgamento em diligência ou produção de prova pericial.
Fl. 2381
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2401-010.510 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.721125/2012-52

Isso porque, os elementos de prova a favor do recorrente, no caso em análise,
poderiam ter sido por ele produzidos, apresentados à fiscalização no curso do procedimento
fiscal, ou, então, na fase impugnatória, com a juntada de todos os documentos e o que mais
quisesse para sustentar seus argumentos, não podendo o pedido de perícia ser utilizado como
forma de postergar a produção probatória, dispensando-o de comprovar suas alegações.
Cumpre destacar, ainda, que compete ao sujeito passivo o ônus de prova, no caso
das compensações efetuadas. Nesse sentido, não cabe ao Fisco, neste caso, obter provas das
compensações efetuadas, mas, sim, ao recorrente apresentar os documentos comprobatórios
solicitados pela fiscalização. Assim, a conversão do julgamento em diligência não serve para
suprir ônus da prova que pertence ao próprio contribuinte, dispensando-o de comprovar suas
alegações.
Também registro que não vislumbro qualquer nulidade do lançamento, eis que o
fiscal autuante demonstrou de forma clara e precisa os fatos que suportaram o lançamento,
oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como houve a estrita
observância dos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação
de regência, especialmente arts. 142 do CTN e 10 do Decreto n° 70.235/72.
A propósito, constato que a motivação fiscal está clara, sobretudo considerando o
que está disposto no Relatório Fiscal (e-fls. 11 e ss), não havendo que se falar em cerceamento
do direito de defesa.
Por fim, o sujeito passivo alega que a fiscalização não poderá, em obediência à lei
federal e enquanto pendente de julgamento na esfera administrativa do presente contencioso,
apresentar representação fiscal para efeitos penais, sob pena, em tese de se caracterizar abuso de
autoridade regulado pela Lei no 4.898/65.
A esse respeito, cabe esclarecer que sempre que constatar a ocorrência, em tese,
de crime ou contravenção penal, o auditor fiscal deve formalizar Representação Fiscal para Fins
Penais, inexistindo competência para apreciação de matéria penal no âmbito do contencioso
administrativo tributário.
A propósito, já está sumulado o entendimento segundo o qual este Conselho não é
competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes ao Processo Administrativo de
Representação Fiscal para Fins Penais (Súmula CARF n° 28).
De toda sorte, a representação fiscal para fins penais permanecerá sobrestada no
âmbito da administração tributária até decisão definitiva na esfera administrativa, quando, então,
poderá ser encaminhada ao órgão do Ministério Público, para efetuar seu juízo acerca dos fatos,
bem como, consequentemente, sobre a conveniência ou não da instauração da persecução penal.
Diante de tais considerações, em que pese o esforço do contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de macular a exigência fiscal em comento, tendo a
autoridade lançadora e, bem assim, o julgador recorrido, agido da melhor forma, com estrita
observância da legislação de regência, não se cogitando na improcedência do lançamento na
forma requerida pelo recorrente.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER PARCIALMENTE do Recurso
Voluntário, somente quanto às alegações sobre valores recolhidos indevidamente, necessidade de
perícia e representação fiscal para fins penais, para, na parte conhecida, NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
Fl. 2382
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2401-010.510 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.721125/2012-52

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 2383
DF CARF MF
Original